Tribunal: STF
Processo: HC 269351
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RENOVAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.